Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-15.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001829-15.2022.8.11.0044
APELANTE: RAQUEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: ICATU SEGUROS S/A
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO AO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) e danos morais. A autora alegou ter desenvolvido doenças ocupacionais que a incapacitam para sua função de faqueiro em frigorífico, mas a seguradora negou a indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica, se a autora faz jus à indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) e se há dano moral em razão da negativa do pagamento pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo e suficiente para a solução da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 480 do CPC.
4. A indenização securitária por IFPTD exige a comprovação de incapacidade total e permanente que inviabilize o pleno exercício das atividades autonômicas do segurado. No caso, a perícia atestou que a autora não apresenta invalidez, estando apta para o trabalho.
5. Nos contratos de seguro de vida em grupo, as cláusulas devem ser interpretadas de modo restritivo, não sendo admitida a equiparação automática entre doença ocupacional e acidente de trabalho quando não há previsão expressa na apólice.
6. O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento excepcional, não configura dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial anexado no processo é conclusivo e satisfatório para a formação do convencimento judicial.
2. A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) exige a comprovação de incapacidade irreversível que impeça o segurado de exercer suas funções autonômicas (Tema 1068 do STJ).
3. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho não é automática, devendo haver previsão expressa na apólice.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo se demonstrada ofensa à honra ou sofrimento extraordinário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480; CC, art. 757; STJ, Tema 1068; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1845943/SP e REsp 1867199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14-10-2020, DJe 19-10-2020 (Tema 1068); STJ, Jurisprudência em Teses n. 232, publicada em 22-3-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-15.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 452.926.631-15 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
PROVA DESNECESSÁRIA. LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR REJEITADA.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO AO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) e danos morais. A autora alegou ter desenvolvido doenças ocupacionais que a incapacitam para sua função de faqueiro em frigorífico, mas a seguradora negou a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica, se a autora faz jus à indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) e se há dano moral em razão da negativa do pagamento pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo e suficiente para a solução da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 480 do CPC.

4.

A indenização securitária por IFPTD exige a comprovação de incapacidade total e permanente que inviabilize o pleno exercício das atividades autonômicas do segurado. No caso, a perícia atestou que a autora não apresenta invalidez, estando apta para o trabalho.

5.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, as cláusulas devem ser interpretadas de modo restritivo, não sendo admitida a equiparação automática entre doença ocupacional e acidente de trabalho quando não há previsão expressa na apólice.

6.

O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento excepcional, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial anexado no processo é conclusivo e satisfatório para a formação do convencimento judicial.

2.

A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) exige a comprovação de incapacidade irreversível que impeça o segurado de exercer suas funções autonômicas (Tema 1068 do STJ).

3.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho não é automática, devendo haver previsão expressa na apólice.

4.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo se demonstrada ofensa à honra ou sofrimento extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 480; CC, art. 757; STJ, Tema 1068; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1845943/SP e REsp 1867199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14-10-2020, DJe 19-10-2020 (Tema 1068); STJ, Jurisprudência em Teses n. 232, publicada em 22-3-2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e por danos morais, além de condenar a autora a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A apelante alega que desde 2007 exerce a função de faqueiro em frigoríficos, motivo pelo qual foi incluída como beneficiária do seguro de vida em grupo contratado por sua empregadora, Minerva S.A., e garantido pela seguradora (ré) a todos os funcionários (Id 257574685 - Pág. 3/8).

Aduz que, em virtude das atividades desempenhadas, desenvolveu as seguintes patologias classificadas como doenças ocupacionais -
Outras
Lesões do Nervo Mediano - Síndrome do Pronador Redondo
(CID 10 G56.1),
Lesões no Ombro
(CID 10 M75),
Síndrome do Manguito Rotador ou do Supraespinhoso
(CID 10 M75.1) e
Bursite do Ombro
(CID 10 M75.5)
-, as quais resultaram na constatação de invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD). Diante da negativa administrativa do pagamento do seguro, ingressou com a Ação judicial.

Nesta via, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a realização de nova perícia por profissional especializado em ortopedia ou traumatologia.

Afirma que o Juízo não está vinculado ao laudo pericial, que, ademais, é genérico, superficial e desprovido do conhecimento técnico necessário, enquanto há outros atestados e pareceres que comprovam sua incapacidade para o trabalho.

Sustenta que faz jus aos danos morais decorrentes das lesões sofridas e da recusa da apelada.

Requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para nova perícia médica com especialista na área.

No mérito, pleiteia a reforma do
decisum
para condenar a ré a pagar o seguro, com a inversão da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios

.

Nas contrarrazões, a apelada busca o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e por danos morais. Preliminarmente, suscita a sua nulidade por suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de nova perícia.

No entanto, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, o magistrado avalia as provas constantes no processo em consonância com a legislação aplicável e sua convicção, e pode indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (artigo 370 do CPC).

Além disso, inexiste impedimento legal para a atuação de médico com especialidade distinta. Assim, a realização de outra perícia somente se justificaria caso fossem apresentados elementos concretos capazes de comprometer a validade das conclusões já expostas no laudo pericial.

Dessa forma, se a perícia realizada foi suficiente para esclarecer os pontos controvertidos e solucionar a demanda, sua repetição torna-se desnecessária (art. 480 do CPC).

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

A autora/apelante aderiu ao Seguro de Vida em Grupo disponibilizado pela estipulante MINERVA S.A., sua empregadora, com desconto direto no salário.

Aduz que, ao sentir fortes dores no ombro e punho esquerdos, procurou atendimento médico e foi diagnosticada com lesões do nervo mediano, incluindo
Síndrome do Pronador Redondo
(CID 10 G56.1),
Lesões no Ombro
(CID 10 M75),
Síndrome do Manguito Rotatório ou do Supraespinhoso
(CID 10 M75.1) e
Bursite do Ombro
(CID 10 M75.5). Diante desse quadro, iniciou tratamento fisioterápico (Id 257574733 - Pág. 1/2).

Informa que nesse período precisou se afastar do trabalho, mas sempre que retornava as dores se intensificavam.

Sustenta que os exames e laudo da fisioterapeuta confirmam sua invalidez permanente para o exercício das funções de faqueiro na indústria frigorífica, por isso requereu a indenização securitária.

Na perícia técnica ficou assim consignado:

“III.2– EXAME FÍSICO PERICIAL DIRECIONADO:

Entrou sozinha na sala de perícias, caminhando sem dificuldade.

Durante a entrevista, mostra-se bem orientada no tempo e espaço, e sobre sua própria identidade, com conduta coerente, não demonstrando dificuldade para a compreensão das palavras.

Sentou-se de forma confortável na cadeira.

Corada, hidratada e bom estado geral.

Ombros: simétricos, trofismo preservado, mobilidade simétrica e preservada.

Teste de Neer: negativo.

Teste de Jobe: negativo.

Membros superiores: simétricos, trofismo preservado, abre e fecha as mãos sem dificuldade, consegue vencer a resistência de forma simétrica e não identificado sinal de desuso
.

Punhos: simétricos, tróficos, espessura da pele, umidade e pregas cutâneas preservadas. Coloração semelhante do restante do membro superior. Ausência de edema, sinais flogísticos ou tumores
.

Teste de Phalen: negativo.

Teste de Finkelstein: negativo (Id 257574734 - Pág. 4).

V- DISCUSSÃO: (...) No exame físico
não foi identificado sinal de acometimento dos tendões dos ombros ou sinais de inflamação aguda ou crônica da bursa ou de compressão dos nervos ao nível dos punhos e mãos ou perda da força muscular nessas regiões anatômicas citadas
.

Na análise documental foi constatado o relatório da fisioterapeuta com a comprovação da reabilitação em curso e com a descrição da persistência do quadro doloroso. Não foi apresentado atestado ou relatório médico com a indicação de tratamento ou de afastamento das suas atividades.

(...)

Quanto a aptidão ao trabalho, ao exame médico pericial
não foi constatada a limitação funcional dos ombros
por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das bursas, assim como não comprovada a compressão dos nervos ao nível dos punhos e das mãos que justificasse a queixa apresentada. Portanto,
não houve a comprovação de Invalidez
, cuja definição consiste: “incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional/multiprofissional e insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente”
(Id 257574734 - Pág. 5/6, sem grifos no original).

E a conclusão foi a seguinte:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional
”.

Questionado, o perito respondeu que:

“
Ao exame médico pericial não foi constatada a limitação funcional dos ombros e dos punhos por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das bursas ou de compressão dos nervos. Portanto, não houve a comprovação de Invalidez
”. (Id 257574734 - Pág. 7).

Portanto, o laudo foi categórico ao afirmar que não há qualquer incapacidade para o desempenho das atividades laborais pela autora, tampouco invalidez de outra natureza.

Logo, o direito à indenização securitária fica afastado, visto que o parecer técnico demonstra que as lesões não acarretaram incapacidade, nem causaram invalidez permanente
.

No que diz respeito à equiparação das doenças ocupacionais a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária, essa interpretação não se aplica quando a seguradora não assumiu expressamente o risco trabalhista da empresa contratante.

O STJ consolidou esse entendimento na edição n. 232 das Jurisprudências em Teses, publicada em 22-3-2024. Confira-se:

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente”.

Importante ressaltar que nos REsps. 1845943 SP e 1867199 SP, representativos da controvérsia, o STJ, ao julgar o Tema n. 1068, reconheceu a ausência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado, “
ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas

(art. 17, da Circular SUSEP no 302/2005)
”. Por unanimidade, seguindo o voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, o STJ firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, não se admite a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho, especialmente quando há cláusula expressa que exclui a cobertura para invalidez total ou parcial decorrente de enfermidade laboral, uma vez que tais disposições devem ser interpretadas de forma restritiva.

Assim, diante do laudo pericial que concluiu pela inexistência de invalidez e pela desnecessidade de assistência de terceiros nas atividades diárias, a apelante não tem direito às indenizações requeridas.

Por fim, também não faz jus a danos morais, pois não se configuram com o simples descumprimento contratual, sem prova de lesão à honra ou sofrimento excepcional.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025